Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729831-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GABRIEL EMILIO DE OLIVEIRA MORAES REQUERIDO: JUNIOR GOMES FRATARI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por GABRIEL EMILIO DE OLIVEIRA MORAES, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos à execução, opostos em desfavor de JUNIOR GOMES FRATARI. Inicialmente, o recurso foi protocolado junto à 3a. Turma Cível do Tribunal, que determinou a redistribuição para as Turmas Recursais dos Juizados (i.d. 30321888), vindo para relatoria do signatário. É o relatório. Decido. O recurso foi distribuído, equivocadamente, como ação autônoma, gerando o no 0729831-51.2021.8.07.0000, quando deveria ter sido interposto na ação originária, de no 0714210-97.2020.8.07.0016, junto ao 2o. Juizado Especial Cível de Brasília-DF. Dessa forma, para sanar as irregularidades, de forma a viabilizar o julgamento do recurso, determino à Secretaria que cancele a distribuição do presente recurso, desentranhando o recurso, juntamente com os documentos que o acompanham, encaminhando-os ao ao 2o. Juizado Especial Cível de Brasília-DF para inserção no processo originário no 0714210-97.2020.8.07.0016, para que lá se faça o juízo de admissibilidade do recurso inominado apresentado. Intime-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021 14:52:21. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator